Tribunal: STF
Processo: ARE 1540341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Eduardo de Cássio Correa, Fábio Eduardo Correa e Breno Gracioso Cardoso contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado, no que interessa:  



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELOMINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO POSTERIOR À RESPOSTA DO ACUSADO. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 70 DA LEI ESTADUAL N° 6.379/96. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: DENÚNCIA. REJEIÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA ESFERA PENAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. PEÇA ACUSATÓRIA BASEADA EM PROVA LÍCITA. RECEBIMENTO QUE SE IMPÕE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, NÃO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E PROVIMENTO DO RECURSO. - O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o recebimento inicial da denúncia não impede o magistrado de, após apresentada a resposta à acusação do denunciado, rejeitar a peça acusatória se constatar ausência dos requisitos legais. - A competência constitucional cometida aos Estados para legislar sobre ICMS (art. 155, II, da CF/88) inclui a de adotar medidas normativas tendentes a preservação de seu recolhimento (competência suplementar - art. 24, §§ 20 e 30, CF/88), de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Estadual 6.379/96, nem afirmar que as provas que embasam a denúncia são ilícitas e estão contaminadas pela inconstitucionalidade dessa norma, até porque, além do Estado poder disciplinar essa obrigação às instituições financeiras de cartões de crédito, esse dever também advém da Lei Complementar Federal no 105/2001. Arguição de incidente de inconstitucionalidade não acolhido. Conforme restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Repercussão Geral da Questão Constitucional no bojo do RE 601.314/SP, mostra-se possível o afastamento do sigilo bancário (protegido pelo direito fundamental à privacidade) na hipóteses em que se vislumbra a ocorrência de prática criminal atentatória aos interesses fazendários, vale dizer, atos que redundem em supressão e em omissão de tributos a prejudicar os interesses de toda a sociedade, cabendo destacar que ficou a cargo da Lei Complementar no 105/2001 disciplinar as situações em que licita a ocorrência do afastamento do direito fundamental ora em comento. Assim, na hipótese dos autos, não houve qualquer tipo de violação à privacidade bancária dos réus. Observa-se claramente dos autos que,. após o confronto das informações prestadas pela empresa contribuinte dos denunciados com as fornecidas pelas instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito e débito, o Fisco Estadual remeteu, por meio de Representação Fiscal para Fins Penais, ao Ministério Público, as conclusões obtidas pela Receita Estadual. (edoc. 30, p. 3-13)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(edoc. 30) 



    No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao artigo 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal. 



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente